Tribunal: TJES
Processo: 0006183-56.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006183-56.2014.8.08.0047
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
APELADO: R. XXI EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECONVENÇÃO. SALDO CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO SECUNDÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Município de São Mateus contra R. XXI Empreendimentos e Cia. Ltda., objetivando, em sede de tutela antecipada, a conclusão da construção de uma escola de ensino infantil às expensas da empresa ré, ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos, além da condenação por danos morais. A empresa apresentou reconvenção, pleiteando indenização por dano moral e o pagamento do saldo contratual decorrente da 18ª medição da obra. Sentença julgou improcedente tanto o pedido principal quanto o reconvencional. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a empresa contratada é responsável pelos vícios e deteriorações verificados na obra pública após sua entrega; (II) estabelecer se é devida a quantia remanescente da 18ª medição reconhecida pelo fiscal do contrato, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O engenheiro fiscal do contrato, servidor do Município, emitiu termo de conclusão e recebimento definitivo da obra, atestando sua conformidade com as exigências contratuais e declarando a conclusão de 99,57% do objeto contratual.

4. Os vícios apontados posteriormente decorreram da ausência de manutenção, uso indevido e exposição à maresia, sendo desvinculados da execução contratual e não comprovados por perícia técnica.

5. O Município, embora detentor do ônus probatório, não produziu prova pericial capaz de vincular os alegados vícios à má execução contratual.

6. Quanto à reconvenção, há confissão expressa do fiscal do contrato quanto à existência de valor remanescente de R$ 2.895,56, referente à 18ª medição, devendo ser reconhecido o direito ao seu recebimento.

7.
Não há dano moral indenizável, pois a controvérsia contratual não configura ilícito apto a violar a honra objetiva da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
8
. Recurso principal desprovido. Recurso secundário parcialmente provido. Mantido
os demais termos da sentença em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.
A entrega definitiva e atestada da obra pelo ente contratante afasta a responsabilidade da contratada por vícios surgidos posteriormente, quando não comprovada a má execução contratual por perícia técnica.

2.
O reconhecimento formal de crédito por servidor público no exercício da função configura confissão da dívida e obriga a Administração ao pagamento do valor incontroverso.

3.
A controvérsia administrativa acerca da execução contratual, por si só, não configura ato ilícito indenizável por dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0006183-56.2014.8.08.0047.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

APELADA/APELANTE: R. XXI EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município
d
e São Mateus interpôs recurso de apelação principal e R. X
XI
Empreendimentos
e
Cia Ltda. interpôs recurso de apelação
adesiva
em face da respeitável sentença de fls. 409-10, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 429-7, proferida pela ilustre Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela municipalidade contra a empresa mencionada que julgou improcedente o pedido formulado pela Fazenda Pública, assim como o pedido reconvinte apresentado pela ré.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença:

Trata-se de ‘Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de Antecipação de Tutela’, movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES em face de R. XXI EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA – EPP, em que alega, em síntese, que em data de 15/04/2010 assinou Ordem de Serviço para início da execução da construção de escola de ensino infantil, localizada no Balneário de Guriri, conforme contrato no 066/2010. No entanto, a obra pública não fora efetivamente realizada a contento, uma vez que não apresentou a qualidade contratada e esperada.

Por isso, requereu em sede de Tutela Antecipada de caráter liminar a conclusão, pela requerida, sob suas expensas, da obra objeto do contrato no 066/2010 com a execução dos serviços não realizados a contento. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada ou, na impossibilidade de cumprimento, a conversão da obrigação em perdas e danos e a condenação da empresa pelos danos morais causados ao Município.

Nas razões do recurso principal (fls. 411-6) alegou o Município de São Mateus, em síntese, que: 1) “de simples análise dos autos nota-se que a documentação acostada aos autos mostra-se suficiente a comprovar os vícios existentes na obra realizada pela requerida, em desconformidade com o contrato firmado”; 2) “acostou aos autos documentação idônea tais como: Relatórios de visitas técnicas, Notificação do SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, Resposta da requerida com confissão quanto a alguns vícios, etc.”; e 3) “a principal obrigação da contratada é executar a obra da forma que foi contratada, ou seja, o construtor tem uma obrigação de resultado, entendendo-se como aquela em que o devedor assumiu a responsabilização pelo resultado certo e determinado”.

Requereu que “seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a r. sentença guerreada, julgando-se procedentes os pedidos contidos na exordial, por ser medida de integral justiça”.

Contrarrazões às fls. 429-59.

Nas razões do recurso adesivo (fls. 460-96), alegou a R. XXI Empreendimentos e Cia Ltda., em síntese, que: 1) “cumpriu com suas obrigações contratuais executando de forma integral a aludida obra e a entregue em marco de 2012, conforme constatado no laudo de termo de conclusão de recebimento definitivo de obra constante às fls. 58-63, e assim a recebendo em 18 parcelas denominadas medições, contudo, desde no mês de maio de 2012 a apelada através de sua equipe de engenharia atestou a presente obra emitindo então um laudo conclusivo para pagamento no valor de R$244.846.86”; 2) “por fim a apelada efetuou o pagamento da referida 18ª medição no mês de abril de 2012, faltando um valor de R$32.492,35, valor este que apesar de inúmeras vezes tentar receber de forma amigável administrativa, sempre de [sic] findou ao insucesso, ante as perseguições políticas face ao representante da apelante; e 3) há dano moral a ser indenizado.

Requereu que seja “dado provimento ao presente recurso de apelação cível para reformar a sentença ora vergastada no sentido de: 1- Dar provimento a ação de reconvenção trazida no bojo da ação principal de conhecimento, condenando assim a apelada ao pagamento de dano moral e ao pagamento o valor remanescente ainda não pago à apelante referente a 18ª (décima oitava) e última medição de obra atualizado com juros e correção monetária, por via de consequência, requer a condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15%(quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Sem contrarrazões ao apelo adesivo.

Da apelação principal interposta pelo Município de São Mateus

O Município apelou do capítulo da respeitável sentença que afastou a responsabilidade da contratada pelos vícios alegados na obra.

Conforme se depreende dos autos, a obra foi formalmente entregue e atestada como conforme às exigências contratuais pelo engenheiro fiscal do contrato da própria municipalidade, Sr. Marcelo de Oliveira, em março de 2012, por meio do Termo de Conclusão e Recebimento Definitivo de Obra (fls. 58-63). O referido termo, assinado pelo engenheiro, atesta expressamente que “os serviços foram executados em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condições de Recebimento Definitivo e consequente Emissão de termo de conclusão de obra e atestado de capacidade técnica, desde o mês de março de 2012”.

Os problemas e deteriorações narrados nos relatórios posteriores, como trincas, problemas nas esquadrias e bombas, surgiram após a entrega da obra, evidenciando seu abandono por mais de um ano, exposição a intempéries, mau uso ou vandalismo por terceiros. O próprio engenheiro Marcelo de Oliveira, em seu relatório, atribui a deterioração da pintura, reboco, portões e bombas à ausência de manutenção, exposição à maresia e uso indevido por funcionários de outra empreiteira.

Ademais, as solicitações de aditivos para adequações de projeto, especialmente nas instalações elétricas e no sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), formuladas pela apelada, não foram atendidas pelo Município (fls. 333-41). A execução da obra seguiu estritamente o que foi contratado em planilha, a qual se mostrou insuficiente para as especificações do projeto original fornecido pelo FNDE, conforme alegado pela recorrida em sua defesa (fls. 96-8).

O ônus da prova do fato constitutivo do seu direito incumbia ao Município, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, o ente público não produziu perícia técnica para vincular os alegados vícios à má execução da
recorrida
, limitando-se a apresentar relatórios posteriores à entrega definitiva da obra e fotografias que não comprovam a responsabilidade da empresa pelos danos.

Assim, a deterioração posterior da obra não pode ser atribuída à
empresa
, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Da apelação secundária interposta por R. XXI Empreendimentos e Cia Ltda. EPP

A empresa
a
pelante, em seu recurso adesivo, pugn
ou
pela reforma da sentença para que seu pedido reconvencional seja julgado procedente, condenando o Município ao pagamento do saldo remanescente do contrato.

Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

A
respeitável sentença
julgou improcedente a reconvenção por entender que a empresa não produziu prova hábil a validar seu pedido de cobrança. Contudo,
em análise dos autos, verifica-se que
o próprio Município, por meio de seu fiscal de contrato, reconheceu a existência de um saldo devedor.

No “Termo de Conclusão e Recebimento Definitivo de Obra” (fls. 58/63), o Engenheiro Civil Marcelo de Oliveira, após detalhar as condições da obra, consigna expressamente em sua conclusão:

Por fim declaro que foram executada 99,57% da obra, sendo feito um decréscimo de serviços no valor 0,43%, já devidamente descontado na 18ª e última medição, sendo assim, é devido a empresa contratada o valor remanescente de R$2.895,56 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Tal declaração, emitida por servidor público no exercício de suas funções como fiscal do contrato, constitui um ato administrativo que atesta e reconhece a existência de um crédito em favor da empresa contratada, configurando verdadeira confissão da dívida por parte do ente público. É vedado à
a
dministração
p
ública o enriquecimento sem causa, devendo arcar com o pagamento dos serviços que foram devidamente executados e recebidos, ainda que parcialmente.

O valor principal da reconvenção, de R$ 32.492,35
(trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)
de fato carece de prova robusta. No entanto, o valor de R$ 2.895,56
(dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
foi expressamente reconhecido como devido pelo próprio agente da apelada.

Portanto, a
respeitável
sentença merece reforma neste ponto específico, para condenar o Município ao pagamento do valor incontroverso atestado por seu preposto.

O pedido de indenização por danos morais, contudo, não prospera, uma vez que a retenção do pagamento se deu em um contexto de fundada controvérsia sobre a qualidade da obra, não se vislumbrando ato ilícito capaz de macular a honra objetiva da empresa.

Dispositivo.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso principal e
dou parcial
provimento ao apelo
adesivo
para reformar a r
e
speitável
sentença e julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando o Município de São Mateus ao pagamento da quantia de R$ 2.895,56 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a ser corrigida monetariamente
(INPC)
desde a data do laudo que atestou o débito (08-03-2013) e acrescida de juros de mora
(1% ao mês)
a partir da citação na reconvenção.

No que se refere à ação principal, mantenho a condenação sucumbencial conforme fixada na sentença e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Considerando a sucumbência recíproca e proporcional
na reconvenção
, condeno o Município de São Mateus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da R. XXI Empreendimentos e Cia Ltda. EPP, fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação (R$ 2.895,56). Condeno a R. XXI Empreendimentos e Cia Ltda. EPP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município de São Mateus, fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre a diferença entre o valor pleiteado na reconvenção (R$ 32.492,35) e o valor da condenação (R$ 2.895,56), nos termos do art. 85, § 2º e § 14, do Código de Processo Civil.

Em relação a remessa necessária, ficam mantidos os demais termos da respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.